Tribunal: TJDFT
Processo: 0745559-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745559-61.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARIANE MACHADO IEMINI DE REZENDE RECORRIDA: R E COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE. FACTORING. ENDOSSO ANTERIOR AO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. BOA-FÉ DA EMPRESA CESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução, nos quais a embargante alega a inexigibilidade de cheque, emitido em razão de negócio que teria sido rescindido antes do vencimento da cártula. A apelante sustenta, ainda, que caberia à embargada, empresa de factoring, provar a regularidade da cessão de crédito e a boa-fé na aquisição do título. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de análise de inovação recursal referente à cessão do crédito e à necessidade de notificação da cedente; (ii) se a alegação de rescisão do negócio subjacente ao cheque pode ser oposta à empresa de factoring, considerando a circulação anterior do título e a sua autonomia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável a análise das alegações sobre a notificação da cessão de crédito, pois tais questões não foram ventiladas em primeiro grau, configurando inovação recursal, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de caracterizar supressão de instância, conforme precedentes jurisprudenciais. 4. O cheque é título de crédito dotado de autonomia e abstração, desvinculando-se da relação jurídica subjacente após a sua circulação. Dessa forma, o emitente não pode opor exceções pessoais ao portador de boa-fé que não participou do negócio originário. 5. No caso, a embargante emitiu o cheque antes das tratativas para o desfazimento do negócio. A empresa de factoring, ao receber o título por endosso antes do cancelamento da compra, agiu dentro das regras do direito cambiário, não havendo indícios de má-fé. Ademais, um dos cheques emitidos pela embargante foi compensado, reforçando a dúvida sobre a rescisão completa do negócio. 6. Conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), após a circulação do título, aplica-se a teoria da abstração, e o portador de boa-fé não pode ser prejudicado por questões relacionadas ao negócio subjacente. 7. A argumentação da apelante sobre a transferência direta do cheque à empresa de factoring como cessão civil de crédito, e não por endosso, foi superada pela jurisprudência, que firmou entendimento de que se aplicam as normas do direito cambiário, afastando a possibilidade de oposição de exceções pessoais ao portador de boa-fé. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336, 373, II; 1.013, § 1o; 85, § 11o; Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque), art. 25; CC, art. 916. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.668.590/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 7/12/2020, DJe de 11/12/2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.283.369/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 4/2/2016, DJe de 18/2/2016; STJ, EREsp 1.439.749/RS, 2a Seção, j. 11/12/2020. a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489, § 1o, III e IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 290 e 294, ambos do Código Civil, 4o, inciso I e III, art. 6o, inciso V e art. 51, incisos IV e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor, alegando que a questão dos autos caracteriza cessão de crédito e não endosso. Argumenta que as empresas de factoring são cessionárias de crédito, o que possibilita a oposição de exceções pessoais pelo consumidor. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 21.407, LARISSA WALDOW BAYLÃO DUTRA, OAB/DF 23.700 e NATHÁLIA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO, OAB/DF 27.375. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Também não merece trânsito o apelo especial quanto à apontada violação aos artigos 290 e 294, ambos do Código Civil, 4o, inciso I e III, art. 6o, inciso V e art. 51, incisos IV e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, confira-se o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Em relação à indicada afronta ao 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que já se encontram regularmente cadastrados. O pedido da parte recorrida, de fixação de honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, trata-se de questão refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004